Tribunal: TJDFT
Processo: 0716848-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716848-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ADAURI MANOEL DE OLIVEIRA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 46958475. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 47825783) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR